Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718169-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, SONIA MARIA WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SÔNIA MARIA WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, MAURÍCIO WEBER SEBBA e GISELE WEBER SEBBA (demandados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., processo n. 0712666-90.2018.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada pelos ora agravantes, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 155640297 – da origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Pugnam os impugnantes pelo indeferimento do cumprimento de sentença, porque o impugnado não os teria qualificado por inteiro, nem indicado bens à penhora. As partes já estão devidamente qualificadas nos autos, em petição do próprio impugnante, inclusive, consoante se visualiza no ID 16902800. Incumbe às partes, incluindo os executados, informar ao juízo quais alterações em seus dados qualificativos, por medida de cooperação (art. 6o, CPC). Quanto à não indicação de bens pelo impugnado, tem-se que não é essencial para a deflagração do cumprimento de sentença, pois a própria lei prevê cláusula de possibilidade (art. 524, VII, CPC). Posto isso, rejeito a impugnação retro. Não satisfeita a obrigação, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do seu crédito, no prazo de 05 dias, contemplando os encargos previstos no art. 523, § 1o, CPC, e atendendo aos incisos II a VI do caput do art. 524, CPC. Vindo a planilha, com esteio nos arts. 513, caput, CPC: 1. promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na forma do art. 835, I e §1o, e 854, ambos do CPC. (a) Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se o ocorrido. (b) Após, intime-se a parte executada (art. 841) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros, oportunidade em que deverá comprovar eventual excesso do bloqueio ou a impenhorabilidade das quantias. (c) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio de advogado, mediante a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, contudo, deverá o executado ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). (d) Decorrido o prazo da impugnação, sem qualquer manifestação da parte, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual, desde já determino a transferência da quantia bloqueada para conta judicial à disposição do juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (e) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. (f) Se encontrados valores ínfimos, em face do montante exequendo, proceda-se ao desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos seguintes. 2. Não sendo frutífera a pesquisa de ativos financeiros, na forma do art. 835, IV do CPC, promova-se a consulta de veículos em nome do devedor, via RENAJUD. (a) Havendo resultado positivo, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). (b) Na sequência, se houver endereço conhecido da parte executada nos autos, expeça-se mandado de penhora e avaliação do automóvel e intimação da parte. Caso o endereço esteja fora do âmbito do Distrito Federal, expeça-se carta precatória, antes intimando-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas perante o juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Em caso de estrita necessidade, fica autorizado o cumprimento da ordem em horário especial, e a requisição de reforço policial e arrombamento. Ressalto, neste ponto, que deverá a parte credora acompanhar a diligência, a fim de promover os meios necessários à remoção. O contato com o oficial de justiça dar-se-á por e-mail institucional. (c) Não havendo endereço conhecido da parte executada nos autos, intime-se a exequente para informar o local onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. (d) Faça-se constar do mandado que o executado, para fins de impugnação à penhora ou avaliação, dispõe do prazo de 15 dias, a contar da publicação específica desta decisão (art. 525, § 11o, do CPC) ou da juntada do mandado de sua intimação pessoal, caso não tenha advogado constituído nos autos. (e) Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, e não havendo advogado do devedor constituído nos autos, deverá este ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR, encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). (f) Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo da impugnação (item 'd'). Após, tornem os autos conclusos para decisão. 3. Caso restem infrutíferas as diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, promova-se a pesquisa da declaração de imposto de renda (DIRF) da parte executada, mediante o sistema INFOJUD. Por se tratarem de dados sigilosos, restrinja-se o acesso somente às partes e a seus advogados. Do resultado dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 4. Infrutífera a diligência perante o INFOJUD, se for postulado, e ainda sendo a parte credora beneficiária da justiça gratuita, promova-se a pesquisa de imóveis em nome da parte executada, mediante o sistema e-RIDF (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Por fim, caso todas as diligências para a localização de patrimônio do devedor restem frustradas, a execução será suspensa por 1 (um) ano, a contar da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (ou seja, após as diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD), hipótese na qual os autos serão remetidos ao arquivo provisório, na forma do artigo 921, III do CPC (sem necessidade de nova conclusão). (a) Após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora nos termos dos §§ 2o e 4o também do artigo 921 do CPC. (b) A reiteração das pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, fica condicionada à demonstração, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da parte executada. (c) Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação (art. 921, §5o do CPC) e, após, façam-se os autos conclusos para extinção. Publique-se.” Inconformados, os demandados recorrem. Em síntese alegam o descumprimento das regras dos incisos VI e VII do art. 524, do CPC, no caso, “VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.” Diz que foi apresentado apenas um demonstrativo do débito, o que não é suficiente para o recebimento do cumprimento de sentença por ora analisado. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja acolhida a impugnação apresentada, de modo a extinguir o processo de cumprimento de sentença. Preparo no ID 46607678. É o relatório. Decido. De início, cumpre observar que o recurso admite conhecimento apenas em parte, explico. Conquanto os recorrentes apresentem em suas razões recursais tese no sentido de suposta violação ao inciso VI do art. 524, do CPC, nota-se que este fundamento não fora objeto da impugnação levada a efeito na origem (ID 145283757 dos autos originais), tratando-se, assim, a toda evidencia, de inovação recursal. Não se conhece do recurso neste ponto. Conheço do recurso no tocante a irresignação quanto a alegação de não observância do agravado/demandante quanto ao inciso VII do art. 524, do CPC. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Explico. De acordo como o art. 524, VII, do CPC, o cumprimento de sentença deve conter a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. Ademais, em atenção ao princípio da menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve oportunizar ao devedor o pagamento do débito da forma menos gravosa. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator